Tribunal: STF
Processo: ADI 1998
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-10-14
Data de publicação: 1999-10-14

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 6º DA LEI Nº 9.648, DE 27.05.98, E
ARTIGO 6º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.819-1, DE 30.04.99, QUE
AUMENTARAM O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 21 DA LEI Nº 9.249, DE
26.12.95, DE TRINTA PARA NOVENTA E CENTO E VINTE DIAS,
RESPECTIVAMENTE, APENAS PARA AS EMPRESAS PERTENCENTES OU CONTROLADAS
PELO ESTADO, INCLUÍDAS NO PROGRAMA DE DESESTATIZAÇÃO.
1.      As empresas em geral devem levantar balanço até trinta
dias antes da incorporação, fusão ou cisão, segundo exige a lei
tributária (Lei nº 9.249/95, artigo 21).
2.      O prazo em triplo concedido pelo artigo 6º da Lei nº
9.648/98 às empresas públicas e sociedades de economia mista
incluídas no programa de desestatização visa possibilitar o
cumprimento de exigências legais peculiares, como, v.g., a
publicação de editais e obediência aos seus prazos, a que não estão
sujeitas as empresas privadas.
2.1.    O referido prazo, aparentemente, não tem implicação
relevante nos ônus tributários nem no patrimônio da empresa, o que
afasta, em princípio, a alegação de ofensa ao disposto no artigo
173, § 1º, II, e § 2º, da Constituição Federal, que determina
tratamento equânime em relação às empresas privadas.
3.      Ação direta não conhecida quanto ao artigo 6º da Medida
Provisória nº 1.819-1, de 30.04.99, que ampliou o referido prazo
para cento e vinte dias, porque, além de suspensa pela ADIMC nº
2.005-DF, não foi reeditada, perdendo sua eficácia.
        Medida cautelar indeferida.